Tribunal: STF
Processo: Rcl 47754
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Cláudio de Oliveira Bomfim afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no processo nº 0000837- 17.2014.8.05.0239, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 1.127.495, relator ministro Celso de Mello.
    Narra que, na condição de servidor público no Município de São Sebastião do Passé/BA, impetrou mandado de segurança visando a observância do artigo 16 da Lei nº 7.394/1985, por meio da qual regulamentada a profissão de técnico em radiologia, a revelar pertinentes remuneração a partir do piso de dois salários mínimos, considerado o valor vigente em 13 de maio de 2011, e reajustes posteriores implementados pelo ente público. Deferida a ordem, a óptica foi reformada em apelação, tendo o Tribunal de Justiça evocado a prevalência do regime próprio.
    Sustenta contrariado o decidido no recurso extraordinário, em que assentada a autonomia dos entes federados para disporem sobre remuneração e regime de trabalho de servidores, não estando vinculados ao contido na Lei nº 7.394/1985, relativamente à fixação de jornada e piso salarial de técnicos em radiologia.
    Sob o ângulo do risco, alude à sobrevivência familiar.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. Pretende, no mérito, a cassação, com o restabelecimento da sentença.
    2. Quanto ao apontado desrespeito ao decidido no recurso extraordinário nº 1.127.495, o reclamante não participou da relação subjetiva formada. É impróprio o manuseio desta medida visando uniformização de jurisprudência.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator